Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção de vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais), cometida contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) absolvição do réu por atipicidade ou insuficiência de provas; (ii) a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato (companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelos depoimentos das testemunhas presencias e policiais, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. As agressões derivadas de vias de fato não deixam registros ou vestígios aparentes, motivo pelo qual a ausência de fotos ou testemunhas não implica, necessariamente, em absolvição. Destarte, caso as lesões tivessem deixado marcas aparentes, não se trataria de vias de fato, mas sim do delito de lesão corporal.
6. O réu não foi ouvido na delegacia, em razão de seu estado de embriaguez, e, apesar de ter sido devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi decretada sua revelia. Assim, não há como reconhecer a confissão espontânea.
7. O enunciado da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.